Tribunal: TJES
Processo: 0038194-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038194-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA INDEVIDA
– MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por BANCO FIBRA S/A, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória e, subsidiariamente, a sua revisão.

Pela sentença de fls. 242/245, o MMº. Juiz Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 249/256, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja subsidiariamente reconhecida a sua sucumbência mínima.

O Apelado apresentou as contrarrazões recursais de fls. 258/271, suscitando, preliminarmente, a intempestividade recursal. No mérito, o Apelado requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038194-71.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO FIBRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O Apelado aduz, em trato preliminar, que o recurso de apelação interposto é intempestivo, sustentando, para tanto, que o seu protocolo (do recurso) ocorreu mais de 90 (noventa) dias após a publicação da r. sentença no Diário de Justiça Eletrônico.

Ocorre que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal mediante carga dos autos, conforme disposto no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o termo inicial de fluência do prazo não é a publicação do ato do Diário de Justiça Eletrônico.

Destarte, considerando que a vista pessoal ocorreu em 11.06.2021, é tempestivo o recurso de apelação protocolado em 09.07.2021, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por BANCO FIBRA S/A, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo seja reconhecida a nulidade da multa administrativa aplicada em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória e, subsidiariamente, a sua revisão.

Pois bem.

O Apelado sustenta, em sua causa de pedir, que o Procon Municipal de Vitória, no processo administrativo nº 0112-004.649-0, ao acolher a reclamação contra si instaurada, fixou multa administrativa em seu desfavor no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), notadamente em razão da cobrança de tarifas abusivas em contrato bancário, quais sejam, “tarifa de cadastro”, “avaliação de garantia”, “registro de gravame” e “serviços de terceiros”.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao examinar a questão controvertida, concluiu ser abusiva apenas a cobrança realizada a título de “registro de gravame”, no valor de R$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos), razão pela qual reduziu, ao final, a multa administrativa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, limita-se a sustentar que a redução da multa administrativa viola o princípio da legalidade, notadamente o disposto no Decreto nº 11.738/2003, do Município de Vitória, o que ensejaria, inclusive, violação à Súmula Vinculante nº 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação à legislação consumerista decorre de cobrança de tarifa abusiva no valor de R$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos), razão pela qual não há vantagem excessiva auferida pelo fornecedor. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à cobrança de tarifa abusiva.

Ademais, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“
i
nexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, recurso de apelação nº 00226577-75.2014.8.08.0347, julgado em 06.09.2022, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Neste contexto, havendo apenas recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser confirmada a sentença na parte em que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.

Registre-se, por fim, que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 5000001-62.2019.8.08.0024 (em 24.05.2023), de que fui Relator, restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, alterando a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.